Tribunal: TJMT
Processo: 1021781-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021781-15.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ADERBAL BELLUSCI - CPF: 099.329.921-00 (AGRAVADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1021781-15.2022.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso

Embargado:
Aderbal Bellusci

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – OMISSÃO ANALISADA – VÍCIO SANADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado, contudo, apesar da análise determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1021781-15.2022.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso

Embargado:
Aderbal Bellusci

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1021781-15.2022.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, conforme o entendimento jurisprudencial, inclusive deste. Tribunal e do STJ, é possível a penhora parcial do salário do devedor. Segue sustentando, que o embargado possui mais de uma fonte de renda, sendo plenamente possível o deferimento da penhora sobre os proventos de aposentadoria do devedor.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Na sessão do dia 22.03.2023, esta Câmara rejeitou o recurso, mantendo o v. acórdão como prolatado (id. 162853692).

A embargante interpôs recurso especial (id. 166138181), tendo a i. Vice-Presidente deste Tribunal, Desa. Maria Erotides Kneip, inadmitido o recurso (id. 170540179), motivo pelo qual a recorrente apresentou agravo em recurso especial (id. 174693150), que foi conhecido e provido pelo i. Relator, Min. Marco Buzzi, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal a fim de sanar a omissão afeta ao pedido de penhora da verba salarial do recorrido, no sentido da constrição requerida possuir ou não o condão de impactar a subsistência digna do devedor e de seus familiares (id. 195337168).

Após o transito em julgado da r. decisão, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 197119193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

In casu
, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento da omissão afeta ao pedido de penhora da verba salarial do recorrido, no sentido da constrição requerida possuir ou não o condão de impactar a subsistência digna do devedor e de seus familiares (id. 195337168).

Pois bem. Na verdade, em que pese à alegação da embargante, o certo é que o v. acórdão proferido por esta Câmara, que julgou o recurso de agravo de instrumento n. 1021781-15.2022.8.11.0000, rejeitou o pedido de penhora da verba salarial pelo crédito executado não advir de obrigação alimentícia, bem como pelo fato do devedor auferir renda mensal de R$ 1.116,58 (mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), cujo valor é muito inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos, nos exatos termos da jurisprudência do c. STJ, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 833, IV, C/C O § 2°, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2°, do CPC/2015, quando se voltar: I)
para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.861.912/SP, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2022 – grifei e negritei).

À vista disso, na espécie, não há como excepcionar a regra da impenhorabilidade, consoante entendimento do c. STJ, reafirma-se, uma vez que o embargado, que é aposentado do INSS, aufere renda bruta mensal de R$ 1.116,58 (mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), a qual, considerando o desconto mensal do carnê-leão e do plano de saúde, passa a ser inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme sua declaração de imposto de renda entregue a Receita Federal (id. 148185181 – pág. 214/223.

Por conseguinte, com o devido respeito, não há qualquer sombra de dúvida, a meu ver, que, no caso específico dos autos, a constrição requerida pela exequente, ora embargante, possui o condão de impactar a subsistência digna do devedor e de seus familiares de forma contundente, diga-se de passagem, consoante se denota do conjunto probatório produzido nos autos.

Nesse contexto, com a devida vênia, é de clareza solar que o indeferimento do pedido de penhora pela condutora do feito, cuja decisão foi mantida por este Tribunal, está em consonância com a mais recente jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Logo, apesar da análise da omissão determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024